Tribunal: STF
Processo: RE 1271495
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 141): 
    “Ação indenizatória. Rito sumário. Pleito de ressarcimento do reajuste não concedido nos meses de maio a novembro de 2007 e maio a novembro de 2008, estabelecido respectivamente nas Leis 5.144/2007 e 5334/2008. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Ao analisar o alcance do enunciado de nº 339 do STF, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que aumento difere de reajuste, frisando que este seria voltado a afastar os efeitos nefastos da inflação, para manter o poder aquisitivo da remuneração. Reconheceu a inviabilidade do aumento remuneratório por decisão judicial, mas a possibilidade de reajuste decorrente do inadimplemento de majoração remuneratória para resguardo da equação entre remuneração e trabalho. Honorários advocatícios fixados em montante razoável e proporcional. Artigo 20, §§3º e 4º, do CPC. Pequeno reparo da sentença apenas para reconhecer a isenção legal do Estado ao pagamento da taxa judiciária. Artigos. 10, inciso X, e 17, inciso IX, da lei estadual n.º 3.350/1999. Precedentes. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 37, X; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 32):
    “Sob esse enfoque, qualquer aumento de remuneração e concessão ou ampliação de vantagens aos servidores só é lícito se previsto em lei formal, promulgada, publicada e em vigor. E isso é regra de interpretação estrita, que não comporta ampliações ou o uso de meios de integração. 
    Com essa premissa em mente, e ciente de que não existe qualquer norma que garanta os reajustes pleiteados nos períodos de maio a setembro dos anos de 2007 e 2008, não é lícito ao Judiciário antecipar as datas previstas em lei, concedendo aumento sem respaldo legal nos respectivos meses.”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o encaminhamento dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 4, p. 12).
    Recebidos os autos na origem, a Câmara Cível do TJ/RJ, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 15).
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 25-26).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 142):
    “No mérito em si, a controvérsia diz respeito ao direito da autora ser ressarcida pela diferença dos reajustes concedidos à categoria funcional a que pertence. 
    Tal como bem registrado na sentença, “a Lei 4.620/05, a qual dispõe sobre a reestruturação dos cargos do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em seu artigo 16 regulamenta o dispositivo constitucional prevendo o dia 10 de maio cada ano como data específica para a revisão geral anual de vencimentos. Malgrado a previsão legal, nos anos de 2007 (Lei 5144/2007) e 2008 (Lei 5334/2008) os referidos reajustes somente foram definidos em lei publicada no final do ano, devendo, portanto retroagir ao mês de maio, com o escopo de obedecer ao preceito legal” (índice 98)”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 5.144/2007 e 5.334/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS 4.620/2005, 5.144/2007 E 5.334/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 989.494-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23.2.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS ESTADUAIS 5.334/2008, 5.144/2007 E 4.620/2005. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 895.979-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 28.9.2015).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente